Tribunal: TCU
Processo: 008.874/2002-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 734/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, em expedir quitação ao Sr. Paulo Roberto Coelho Pinto, ante o recolhimento da multa que lhe foi aplicada, promovendo-se em seguida, o arquivamento dos autos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 008.874/2002-0 (TOMADA DE CONTAS SIMPLIFICADA - Exercício: 2001) 1.1. Responsáveis: Alvaro Michel Alves Guimarães Figueiredo (XXX.496.209-XX); Andre Eduardo Hoeltgebaum (XXX.280.169-XX); Antônio Robson Rodrigues (XXX.893.307-XX); Danilo Freitas (XXX.025.979-XX); Diana de Medeiros Fernandes (XXX.402.924-XX); Evaristo Augusto Batista (XXX.613.639-XX); Getulio Jose de Souza (XXX.322.229-XX); Luciano Lourival da Luz (XXX.997.569-XX); Luiz Otávio Menezes Lopes (XXX.867.699-XX); Nelson de Sousa Rocha (XXX.478.033-XX); Paulo Roberto Coelho Pinto (XXX.913.479-XX); Pedro Renato Gomes (XXX.733.149-XX); Roberto Rocha Reckziegel (XXX.703.640-XX); Sandro Luiz Nunes (XXX.389.769-XX); Trajano Frederico Silva Fagundes (XXX.745.369-XX); Walcortt Machado Dias Cardoso Filho (XXX.958.809-XX). 1.2. Órgão/Entidade: 8a Superintendência de Polícia Rodoviária Federal/SC - PRF/SC. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (SecexDefes). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. Quitação relativa ao subitem 9.3 do Acórdão 460/2007, proferido pelo Plenário, em Sessão de 28/3/2007, Ata 12/2007, alterado pelo Acórdão 1.301/2008, proferido pelo Plenário, em Sessão de 2/7/2008, conforme Relação 13/2008, Ata 26/2008. Data de origem da multa: 28/3/2007 Valor original da multa: R$ 3.000,00 Datas dos recolhimentos: Valores recolhidos: 31/03/2021 R$ 1.655,23 30/04/2021 R$ 1.655,23 31/05/2021 R$ 1.655,23 30/06/2021 R$ 1.359,25 31/01/2022 R$ 142,72